Tribunal: TJSP
Processo: 0008818-78.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que ele cumpre pena carcerária por crime de extrema gravidade (latrocínio e roubo duplamente circunstanciado), além de ostentar

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que ele cumpre pena carcerária por crime de extrema gravidade (latrocínio e roubo duplamente circunstanciado), além de ostentar três faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário – Exame criminológico que é imprescindível, no caso concreto, para a aferição do requisito subjetivo do agente para a progressão de regime prisional almejada – Decisão judicial reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008818-78.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ALEX SANDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério
Público para determinar o retorno imediato de ALEX SANDRO DA
SILVA ao regime fechado, bem como sua oportuna submissão a exame
criminológico visando a apuração do seu mérito subjetivo a almejada
progressão.V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008818-78.2020.8.26.0344
2
Voto no 16997
Agravo em Execução no 0008818-78.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ALEX SANDRO DA SILVA
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial manejado
contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da
progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado,
independentemente da realização de exame criminológico
Dados constantes dos autos que demonstram que ele
cumpre pena carcerária por crime de extrema gravidade
(latrocínio e roubo duplamente circunstanciado), além de
ostentar três faltas disciplinares de natureza grave em seu
prontuário Exame criminológico que é imprescindível, no
caso concreto, para a aferição do requisito subjetivo do
agente para a progressão de regime prisional almejada

Decisão judicial reformada Agravo provido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 32/34 pela i. Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília,
por meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o
recurso às fls. 2/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008818-78.2020.8.26.0344
3
Sustenta a i. Promotora de Justiça, em síntese, que ALEX não
comprovou o preenchimento do requisito subjetivo, razão pela qual
requer a reforma da decisão para que seja indeferido o benefício
atacado ou, subsidiariamente, determinada a realização de exame
criminológico.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 38/45. À fl. 46 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do
recurso (fls. 58/61).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
ALEX desconta longa pena carcerária (29 anos, 6 meses e 13
dias de reclusão), com término previsto para 29.1.2031, fruto de
condenação por crimes de latrocínio e roubo duplamente majorado,
encontrando-se atualmente em regime semiaberto (fls. 15/20).
A d. Magistrada de Primeiro Grau, ao deferir a progressão ao
referido regime, reputou desnecessária a realização de exame
criminológico, ressaltando que (fls. 32/34):
O pedido é procedente.
Com o advento da Lei n. 10.792/03, a qual não apresenta quaisquer vícios seja
material ou formal a ensejar a declaração de sua inconstitucionalidade, dando nova redação
ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, restou dispensado prévio exame criminológico
para a concessão de progressão de regime prisional.
A Lei n.° 10.792/03 trouxe profundas mudanças na Lei de Execução Penal. Dentre
essas alterações se destaca a do artigo 112, que exigia cumprimento de lapso temporal da
pena e mérito do sentenciado para concessão dos benefícios legalmente previstos. Esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008818-78.2020.8.26.0344
4
mérito era aquilatado por meio de exames criminológicos ou pareceres das Comissões
Técnicas de Classificação.
Agora, essas avaliações foram eliminadas, bastando o cumprimento do
determinado lapso temporal e o bom comportamento carcerário.
(...)
De qualquer forma, o regime semiaberto poderá ser revogado se o reeducando
não corresponder à confiança depositada.
(...)
Deve ser concedida a progressão ao regime prisional semiaberto ao sentenciado
que cumpre a fração de 1/6 da pena e tem boa conduta, pois o importante mesmo é a
apuração da conduta prisional do condenado e a verificação do exercício de atividades
socializantes praticadas por ele, sendo certo que, na modalidade intermediária, continuará
cumprindo a sanção mais estimulado a demonstrar aptidão para a vida futura em sociedade
que no sistema fechado.
Tem-se como requisito subjetivo à progressão de regime o bom comportamento
carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional (fls.05/12).
Por fim, o requisito objetivo foi preenchido, conforme cálculo de benefícios
elaborado a fls.17/22.
Diante da presença dos requisitos legais, DEFIRO o pedido do sentenciado ALEX
SANDRO DA SILVA,... promovendo-o ao regime semiaberto. (...).
Respeitado o entendimento da d. Magistrada de Primeiro Grau,
a r. decisão judicial acima destacada deve ser reformada.
No caso concreto, o histórico prisional de ALEX recomendava a
realização do aludido exame, antes da concessão da progressão do
regime prisional.
Com efeito, embora “primário”, trata-se de sentenciado
condenado a longa pena pelo crime gravíssimo de latrocínio, além de
outro de roubo duplamente majorado, e que ostenta três faltas
disciplinares de natureza grave em seu prontuário, a última delas
cometida em 3.1.2019, consistente na posse de aparelho celular e
componentes (fl. 18).
Ante tal panorama, parece evidente que o mero atestado de bom
comportamento carcerário não basta para demonstrar o seu
merecimento para a progressão de regime prisional.
Tratando-se de pessoa condenada pela prática de crimes de
extrema gravidade (latrocínio e roubo duplamente circunstanciado), é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008818-78.2020.8.26.0344
5
indispensável que a sua vida pregressa e demais dados indicativos da
sua personalidade sejam sopesados cuidadosamente antes de optar-
se pelo deferimento de benefícios executórios.
Ao apreciar os incidentes da execução penal, o juiz deve ter
como norte a busca da efetividade das decisões condenatórias
transitadas em julgado (que contém juízo definitivo acerca da
culpabilidade do condenado), pena de, em não o fazendo, minar a
atividade de distribuição da Justiça Criminal.
Importa considerar, ainda, que a prevalência no país

lamentavelmente, diga-se de um método de fiscalização passiva do
comportamento externo do indivíduo colocado sob regime semiaberto1
(em que o eventual desvio de comportamento só é detectado, no mais
das vezes, quando da descoberta de novo crime praticado), impõe que
o ingresso nesse regime seja precedido de máxima cautela, devendo a
perspectiva
de
não
reincidência
fundar-se
em
pareceres
circunstanciais e também na vida pretérita do sentenciado, mormente
seu histórico criminal.
É que, de acordo com orientação jurisprudencial amplamente
aceita, na fase de execução da pena não mais incide a regra da
presunção em prol do acusado (art. 5°, LVII, da CF), de sorte que,
havendo dúvidas sobre a conveniência da concessão de benefícios
executórios àquele que cumpre pena definitiva, tal dúvida deverá ser
decidida a favor da sociedade.
Em suma, quando se trata de sentenciado condenado pela
prática de crimes sob os quais recaem a mais severa repugnância
1 Diferentemente, por exemplo, do que se dá nos EUA, em que os presos colocados sob esse regime são monitorados
constantemente, para aferição do seu enquadramento aos padrões normais de convivência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008818-78.2020.8.26.0344
6
social (latrocínio e roubo duplamente majorado), a sua submissão a
exame criminológico é imprescindível para avaliação do requisito
subjetivo necessário para a progressão prisional ao regime semiaberto,
em consonância com os verbetes da Súmula Vinculante no 26 do
Supremo Tribunal Federal e Súmula 439 do Superior Tribunal de
Justiça.
Em face do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para determinar o retorno
imediato de ALEX SANDRO DA SILVA ao regime fechado, bem como
sua oportuna submissão a exame criminológico visando a apuração do
seu mérito subjetivo a almejada progressão.
OTAVIO ROCHA
Relator